Tribunal: STJ
Processo: 0705240-54.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846171 - DF (2025/0031694-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TAURUS ARMAS S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
LUÍSA CARVALHO GROSSI DE ALMEIDA - SP470698
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015.
SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONOAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.
INEXECUÇÃO
CONTRATUAL.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
agravante objetivando reformar decisão proferida pela Juíza da 6a Vara da
Fazenda Pública, que, nos autos da ação de ressarcimento por inexecução
contratual, rejeitou as preliminares de decadência e prescrição suscitadas
pela agravante. No Tribunal
, o agravo foi improvido.
a quo
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base
nos seguintes fundamentos: "Em que pese as ponderações feitas pelo réu, o
contexto delineado nos autos não evidencia tratar-se de pretensão
relacionada à redibição contratual, mas, isto sim, sobre ressarcimento ao
erário de danos que o ente público argumenta serem decorrentes da
execução de um contrato. Nesta diretriz, ressoa claro que a pretensão é de
reparação pela arguida inexecução, ao que incide o prazo prescricional, não
cabendo margem para incidência de prazo decadencial. (...) extrai-se dos
documentos que instruem os autos que logo após o recebimento da
comunicação emitida pelo Exército Brasileiro ao órgão competente do réu,
no mês de novembro 2017, acerca do eventual problema envolvendo o
armamento adquirido, foi instaurado processo administrativo, ao término do
qual seguiu-se a propositura da presente demanda, repise-se, em lapso
temporal inferior a 5 (cinco) anos. Sob esta asserção, REJEITO a exceção
Documento eletrônico VDA49528844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5eac440d-165f-431a-b9ed-f7e742a20828

substancial peremptória da prescrição. Restam, assim, superadas as
preliminares arguidas pela parte ré”. (...) Com efeito, não se está discutindo
vício redibitório na presente demanda. Trata-se de pedido de ressarcimento
por danos causados ao erário em decorrência de alegada má execução de
contrato administrativo. Assim, aplica-se ao caso o instituto da prescrição, e
não da decadência. Com relação ao prazo prescricional, esta Corte possui o
entendimento de que a Administração está sujeita ao prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. Logo, do momento
em que finalizado o processo administrativo, e ajuizada a ação dentro do
prazo de cinco (5) anos, não há que ser reconhecida a prescrição da
pretensão de ressarcimento."
III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme
entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (art. 206, §
3o, IV, V, 445, 446, do CC; e 1.026, § 2o, do CPC), esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
Documento eletrônico VDA49528844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5eac440d-165f-431a-b9ed-f7e742a20828

AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio
Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedida a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5eac440d-165f-431a-b9ed-f7e742a20828

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846171 - DF (2025/0031694-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TAURUS ARMAS S.A.
ADVOGADO
: SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015.
SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONOAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.
INEXECUÇÃO
CONTRATUAL.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
agravante objetivando reformar decisão proferida pela Juíza da 6a Vara da
Fazenda Pública, que, nos autos da ação de ressarcimento por inexecução
contratual, rejeitou as preliminares de decadência e prescrição suscitadas
pela agravante. No Tribunal
, o agravo foi improvido.
a quo
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base
nos seguintes fundamentos: "Em que pese as ponderações feitas pelo réu, o
contexto delineado nos autos não evidencia tratar-se de pretensão
relacionada à redibição contratual, mas, isto sim, sobre ressarcimento ao
erário de danos que o ente público argumenta serem decorrentes da
execução de um contrato. Nesta diretriz, ressoa claro que a pretensão é de
reparação pela arguida inexecução, ao que incide o prazo prescricional, não
cabendo margem para incidência de prazo decadencial. (...) extrai-se dos
documentos que instruem os autos que logo após o recebimento da
comunicação emitida pelo Exército Brasileiro ao órgão competente do réu,
no mês de novembro 2017, acerca do eventual problema envolvendo o
armamento adquirido, foi instaurado processo administrativo, ao término do
qual seguiu-se a propositura da presente demanda, repise-se, em lapso
temporal inferior a 5 (cinco) anos. Sob esta asserção, REJEITO a exceção
substancial peremptória da prescrição. Restam, assim, superadas as
Documento eletrônico VDA48174563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:21
Código de Controle do Documento: 121f6c30-f207-4003-9cbe-fe099bf92367

preliminares arguidas pela parte ré”. (...) Com efeito, não se está discutindo
vício redibitório na presente demanda. Trata-se de pedido de ressarcimento
por danos causados ao erário em decorrência de alegada má execução de
contrato administrativo. Assim, aplica-se ao caso o instituto da prescrição, e
não da decadência. Com relação ao prazo prescricional, esta Corte possui o
entendimento de que a Administração está sujeita ao prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. Logo, do momento
em que finalizado o processo administrativo, e ajuizada a ação dentro do
prazo de cinco (5) anos, não há que ser reconhecida a prescrição da
pretensão de ressarcimento."
III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme
entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (art. 206, §
3o, IV, V, 445, 446, do CC; e 1.026, § 2o, do CPC), esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Documento eletrônico VDA48174563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:21
Código de Controle do Documento: 121f6c30-f207-4003-9cbe-fe099bf92367

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou agravo de
instrumento em ação de ressarcimento por inexecução contratual. Na decisão, rejeitaram-
se as alegações de decadência e prescrição. No Tribunal
a decisão foi mantida. O
a quo,
valor da causa foi fixado em R$ 2.701.607,04 (dois milhões, setecentos e um mil,
seiscentos e sete reais e quatro centavos).
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECISÃO
REFERENTE A PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ART. 1.015, INCISO II, DO CPC. COBRANÇA. INEXECUÇÃO
CONTRATUAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL
QÜINQÜENAL. DECRETO No 20.910/32. PRESCRIÇÃO. NÀO RECONHECIMENTO.
1. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE
ENFRENTA OS TEMAS REFERENTES A PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, À LUZ DO
QUE PREVÊ O ART. 1.012, INCISO II, DO CPC.
2. APLICA-SE O INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO AOS CASOS DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO EM DECORRÊNCIA DE
ALEGADA MÁ EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
3. A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE NA DATA EM
QUE OCORREU O DANO, TODAVIA, SUSPENDE-SE O PRAZO ATÉ A DECISÃO
FINAL
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
ESTA
CORTE
POSSUI
O
ENTENDIMENTO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTÁ SUJEITA AO PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1°, DO DECRETO N° 20.910
/32.
LOGO,
DO
MOMENTO
EM
QUE
FINALIZADO
O
PROCESSO
Documento eletrônico VDA48174563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:21
Código de Controle do Documento: 121f6c30-f207-4003-9cbe-fe099bf92367

ADMINISTRATIVO, E AJUIZADA A AÇÃO DENTRO DO PRAZO DE CINCO (5)
ANOS, NÃO HÁ QUE SER RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE
RESSARCIMENTO.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
25. No entanto, o v. acórdão recorrido, que negou provimento ao agravo de
instrumento da Taurus, concluiu apenas que “trata-se de pedido de ressarcimento por danos
causados ao erário em decorrência de alegada má execução de contrato administrativo” (fls.
e-STJ 123). 26. Esse trecho do v. acórdão foi então transcrito na fundamentação da r.
decisão agravada, concluindo que “a Corte de origem bem analisou a controvérsia” (fls. e-
STJ 394). 27. Porém, o v. acórdão do E. TJDFT não apreciou devidamente os fundamentos,
invocados pela Taurus em suas razões de agravo de instrumento, pelos quais a ação ajuizada
pelo DF tem natureza redibitória. 28. A esse respeito, a Taurus opôs embargos de
declaração ao v. acórdão do E. TJDFT (fls. e-STJ 136/141), aduzindo que, nas páginas 11 e
12 das suas razões de agravo de instrumento (fls. e-STJ 12/13), havia demonstrado que o
DF pretende, por meio dessa ação, enjeitar a mercadoria recebida e obter a restituição dos
valores pagos em razão de supostos vícios ocultos. 29. A Taurus demonstrou que o
fundamento central dessa ação são os alegados vícios ocultos nas armas; e o pedido
principal do DF é a devolução pela Taurus do valor integral do Contrato, com atualização
monetária. Portanto, apesar de o DF intitular a demanda como “ação de ressarcimento”, a
Taurus já demonstrou que se trata de uma ação redibitória, na qual o DF pretende enjeitar a
coisa e obter a devolução do preço, na forma dos arts. 441 e seguintes do CC.
[...]
30. Porém, essas alegações não foram apreciadas pelo E. TJDFT no julgamento do
agravo de instrumento. O E. TJDFT se restringiu a afirmar, sem justificativa alguma, que se
trata de pretensão ressarcitória, sujeita ao prazo prescricional. Mas não fundamentou por
que não se trata de pretensão redibitória, sujeita à decadência. O E. TJDFT não logrou
afastar, de maneira fundamentada, as razões trazidas pela Taurus pelas quais essa ação deve
ser entendida como redibitória. 31. Ao assim fazê-lo, o E. Tribunal a quo cometeu omissão
Documento eletrônico VDA48174563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:21
Código de Controle do Documento: 121f6c30-f207-4003-9cbe-fe099bf92367

na apreciação do cerne da controvérsia, o que gerou a oposição de embargos de declaração
pela ora Agravante. Entretanto, ao apreciá-los, o E. TJDFT não corrigiu esses vícios
processuais.
[...]
33. Há, assim, ausência de fundamentação dos v. acórdãos do E. TJDFT, na medida
definida pelo art. 489, inciso II, § 1o, inciso IV, do CPC, pois o E. Tribunal a quo “não
enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”, mesmo após a oposição de embargos de declaração, com
fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC. 34. Portanto, os v. acórdãos recorridos
padecem de nulidade, e o recurso especial da Taurus deve ser conhecido pela violação dos
arts. 489, II, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC, merecendo reforma a r. decisão agravada.
[...]
37. Como já visto no capítulo III. a. acima, o v. acórdão do E. TJDFT que negou
provimento ao agravo de instrumento da Taurus (fls. e-STJ 120/124) não apreciou as
alegações da Agravante de que essa ação do DF não se trata de uma ação de ressarcimento,
sujeita ao prazo prescricional; mas, sim, de uma ação redibitória, sujeita ao prazo
decadencial de 30 dias, previsto nos arts. 445 e 446 do CC. 38. A Agravante, então, opôs os
embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. e-STJ 136/141), aduzindo ter demonstrado
no agravo o caráter redibitório da ação do DF e a incidência do prazo decadencial – o que,
porém, não havia sido apreciado pelo E. TJDFT. Nos termos dos embargos de declaração da
Taurus:
[...]
42. Reconhecida a infringência a tais dispositivos, esse C. STJ deve considerar a
matéria suscitada nos embargos de declaração da Taurus prequestionada – qual seja:
aplicação dos arts. 445 e 446, do CC, que tratam da decadência do direito redibitório –, e
aplicar ao caso o art. 1.025 do CPC. Trata-se do prequestionamento ficto, a autorizar a
análise do recurso especial por esse C. STJ, conforme jurisprudência dessa Corte:
[...]
43. Portanto, uma vez reconhecida a violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC, nos
termos do capítulo III. a acima, a matéria referente às alegações de violação dos arts. 445 e
446 do CC, que tratam da decadência, e que foram objeto dos embargos de declaração da
Taurus ao E. TJDFT, deverá ser considerada prequestionada, em razão da aplicação do
chamado prequestionamento ficto, com fundamento no art. 1.025 do CPC.
[...]
46. O E. TJDFT analisou o tema da prescrição, porém, equivocadamente, entendeu
pela aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32. Assim,
rejeitou a alegação da Agravante de que seria aplicável o prazo trienal previsto no art. 206,
do CC, para as ações indenizatórias ou de ressarcimento por enriquecimento sem causa.
[...]
51. Com a devida vênia, tal entendimento é equivocado, pois foi justamente o v.
acórdão do E. TJDFT que julgou os embargos de declaração da Taurus (fls. e-STJ 172/177)
que fez incidir ao caso o referido dispositivo legal, ao aplicar à Agravante multa por
embargos de declaração que considerou manifestamente protelatórios.
[...]
55. Toda a matéria tratada no recurso especial da Taurus é eminentemente de direito.
Discute-se a incidência do prazo decadencial, dos arts. 445 e 446 do CC, aos contratos
administrativos nos quais há alegação de vícios redibitórios após 30 dias do término da
Documento eletrônico VDA48174563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:21
Código de Controle do Documento: 121f6c30-f207-4003-9cbe-fe099bf92367

garantia contratual. A Taurus demonstrou em seu recurso que a decadência prevista no CC
quanto aos vícios redibitórios não pode ser flexibilizada, nos contratos administrativos de
natureza preponderantemente privada, apenas porque o adquirente é um órgão público.
[...]
58. Essas questões não exigem a análise fático-probatória dos autos. A discussão é
puramente jurídica, sobre a interpretação e a aplicação da lei federal. Notadamente: qual o
regime jurídico aplicável aos contratos administrativos de compra e venda de bens móveis
entre o Estado e os particulares (regime público ou privado); como se aplicam os institutos
da prescrição e decadência a esses contratos; qual a legislação aplicável para cada um desses
casos; quais são os prazos, seus termos iniciais e finais a serem considerados na contagem.
[...]
61. Conforme argumentou a Taurus em seu recurso especial, os primeiros e únicos
embargos de declaração opostos pela parte, de maneira clara, fundamentada, também com
intuito de prequestionamento, e dentro dos limites razoáveis do exercício do seu direito de
ação e recurso, não devem ser considerados protelatórios e não devem ser passíveis de
multa.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Em que pese as ponderações feitas pelo réu, o contexto delineado nos autos não
evidencia tratar-se de pretensão relacionada à redibição contratual, mas, isto sim, sobre
ressarcimento ao erário de danos que o ente público argumenta serem decorrentes da
execução de um contrato. Nesta diretriz, ressoa claro que a pretensão é de reparação pela
arguida inexecução, ao que incide o prazo prescricional, não cabendo margem para
incidência de prazo decadencial.
(...)
extrai-se dos documentos que instruem os autos que logo após o recebimento da
comunicação emitida pelo Exército Brasileiro ao órgão competente do réu, no mês de
novembro 2017, acerca do eventual problema envolvendo o armamento adquirido, foi
instaurado processo administrativo, ao término do qual seguiu-se a propositura da presente
demanda, repise-se, em lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos. Sob esta asserção,
REJEITO a exceção substancial peremptória da prescrição. Restam, assim, superadas as
preliminares arguidas pela parte ré”.
(...)
Documento eletrônico VDA48174563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:21
Código de Controle do Documento: 121f6c30-f207-4003-9cbe-fe099bf92367

Com efeito, não se está discutindo vício redibitório na presente demanda. Trata-se de
pedido de ressarcimento por danos causados ao erário em decorrência de alegada má
execução de contrato administrativo. Assim, aplica-se ao caso o instituto da prescrição, e
não da decadência. Com relação ao prazo prescricional, esta Corte possui o entendimento de
que a Administração está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o, do
Decreto no 20.910/32. Logo, do momento em que finalizado o processo administrativo, e
ajuizada a ação dentro do prazo de cinco (5) anos, não há que ser reconhecida a prescrição
da pretensão de ressarcimento.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 206, § 3o, IV, V, 445,
446, do CC; e 1.026, § 2o, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
Documento eletrônico VDA48174563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:21
Código de Controle do Documento: 121f6c30-f207-4003-9cbe-fe099bf92367

o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:21
Código de Controle do Documento: 121f6c30-f207-4003-9cbe-fe099bf92367

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.846.171 / DF
Número Registro: 2025/0031694-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07052405420238070000 07131086320228070018 7052405420238070000 7131086320228070018
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TAURUS ARMAS S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
LUÍSA CARVALHO GROSSI DE ALMEIDA - SP470698
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TAURUS ARMAS S.A.
ADVOGADOS
: SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
LUÍSA CARVALHO GROSSI DE ALMEIDA - SP470698
Documento eletrônico VDA49501532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:48
Código de Controle do Documento: e24703dd-5774-4992-9370-097f2577afa3

AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedida a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:48
Código de Controle do Documento: e24703dd-5774-4992-9370-097f2577afa3